Tribunal: TJMT
Processo: 0074681-94.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SEZINALDO FLORENTINO PEREIRA

Número do Protocolo: 74681/2019
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRA - INEXISTÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018).
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SEZINALDO FLORENTINO PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, quanto ao percentual dos juros de mora e termo inicial da correção monetária, pois, apesar de não terem sido ventilados nas razões recursais, se trata, de matéria de ordem pública.
Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, para que o percentual dos juros de mora seja estabelecido de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9494/97, bem como definir o termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento.
A embargada não apresentou contrarrazões (certidão fl. 137-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau.
É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Pois bem.
A parte embargante argumenta que o acórdão é omisso quanto ao percentual dos juros de mora e termo inicial da correção monetária.
In casu, registro que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau determinou que “o valor a ser pago deve ser corrigido com correção monetária utilizando o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, juros de mora fixados em 12% ao ano, contados da citação, nos termos da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça. ” (fls.83/86). Todavia no Recurso de Apelação (fls.87/94) interposto pelo Embargante não houve questionamento quanto à determinação da sentença em relação aos juros de mora e correção monetária.
Impede esclarecer ao Embargante que não é possível discutir em sede de embargos de declaração matéria não suscitada na apelação, porquanto não se ajusta ao pressuposto recursal específico para aclarar ou suprir omissão, ademais opera-se a preclusão consumativa da matéria relacionada aos juros de mora e correção monetária que não foi objeto de impugnação em grau de apelação.
Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)
Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos do CPC.
Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR